Tribunal: STF
Processo: HC 260390
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no Superior Tribunal de Justiça pelo qual a Quinta Turma rejeitou Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus nº 215.125/SP (e-doc. 12).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi definitivamente condenado à pena de 5 anos, 10 meses e 23 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo cometimento dos crimes dos arts. 342, caput (falsa perícia), e art. 342, § 1º (falsa perícia majorada), do Código Penal, em concurso material.



    3. A defesa protocolou, perante o Juízo de primeira instância, pedido de indulto, nos termos do Decreto Presidencial nº 11.302, de 2022. O Juízo do processo de conhecimento indeferiu o pedido, afirmando não atendidos os requisitos (e-doc. 4).



    4. Contra essa decisão, impetrou-se habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ (e-doc. 8). Seguiu-se protocolo de embargos de declaração, não acolhidos (e-doc. 9).



    5. Inconformada, protocolou-se recurso ordinário em habeas corpus perante o STJ, tendo o Ministro Relator dele não conhecido (e-doc. 10). Na sequência, a defesa interpôs o citado agravo regimental, não provido (e-doc. 11), ao que se seguiu rejeição de embargos de declaração de que resultou o ato coator impugnado.



    6. Neste habeas corpus, o impetrante afirma indevida a alegação, pelo STJ, de supressão de instância, afirmando que o pedido teria sido formulado e analisado perante o juízo de conhecimento. Aponta a iminência de ser expedida guia de execução e mandado de prisão em desfavor do paciente.



    7. Requer, liminarmente, a suspensão do processo de execução. No mérito, pleiteia a concessão da ordem para declarar a nulidade dos acórdãos do TJSP e do STJ.



    É o relatório.



    Decido.



    8. De início, observa-se que as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. Ao negar provimento ao agravo regimental, a Quinta Turma, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar que a matéria não teria sido analisada pelo Tribunal de Justiça. Confira-se a ementa do acórdão impugnado:



    “EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso em habeas corpus. 



    2. O agravante aponta ilegalidade no indeferimento de pedido de indulto natalino, fundado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se o Superior Tribunal de Justiça pode analisar o habeas corpus sem que a matéria tenha sido previamente debatida pelo Tribunal de origem.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O Superior Tribunal de Justiça não pode analisar matéria não apreciada pelo Tribunal de origem, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    5. Agravo regimental improvido. 



    Tese de julgamento: "O Superior Tribunal de Justiça não pode analisar recurso em habeas corpus sem que a matéria tenha sido previamente debatida pelo Tribunal de origem, sob pena de supressão de instância". (e-doc. 11, p. 1; grifos adicionados)



    9. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    10. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator